Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-12.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025583-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DANIEL JOSE BERVIAN - CPF: 810.211.601-30 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), DANIEL JOSE BERVIAN - CPF: 810.211.601-30 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
– AÇÃO
ORDINÁRIA

– COAÇÃO NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL – BEM DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO
SIMULADO ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA –

ATO ILÍCITO DO RÉU RECONHECIDO EM DECISÕES ANTERIORES – QUESTÃO INCONTROVERSA –
NULIDADE
DA
PROCURAÇÃO E
DA
ESCRITURA PÚBLICA –
DANO MORAL

EVIDENTE
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONAL
IDADE –
MANU
TENÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A simulação torna nulo o negócio jurídico

e
gera o dever de indenização por dano moral.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se atende às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão Cível e Recurso Adesivo
em Ação Ordinária julgada
parcialmente procedente para
determinar que
a ré
pague
R$15.000,00 de
danos morais
, além
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.

O réu alega que
“não houve análise
conjunta do acervo probatório
, vez que a decisão que condenou o apelante se fundamentou exclusivamente pelo fato de supostamente envolver agiotagem
, sem levar em consideração a vontade livre e consciente da apelada, que se beneficia de sua própria torpeza
, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico”.

Subsidiariamente
pugna
pela redução
do
dano moral para R$3.000,00
(ID.

222706200)
.

A autora
, em Recurso Adesivo,
busca a majoração para R$30.000,00
(ID.

222706205)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
alega
que
foi coagida a outorgar Procuração por Instrumento P
úblico

com
poderes para transferir
ao réu
o imóvel
dado como garantia de empréstimo simulado através de
Contrato de
Compra e V
enda
.

Afirma que
nas Ações 0010881-25.2015.8.11.0003 e 0004803-49.2014.8.11.0003

foram
anulada
s a Procuração e a Escritura P
ública
diante do reconhecimento da
simulação
e
d
a fraude.

Busca a majoração
da reparação
para R$30.000,00.

Já o
réu
diz
que
“não houve análise conjunta do acervo probatório, vez que a decisão que condenou o apelante se fundamentou exclusivamente pelo fato de supostamente envolver agiotagem, sem levar em consideração a vontade livre e consciente da apelada, que se beneficia de sua própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Subsidiariamente pede
a
redução
da
indenização para R$3.000,00.

A sentença foi proferida nestes termos
:

“
Portanto, a partir da conclusão já exarada pelo Judiciário, o negócio jurídico travado, em verdade, mascarou prática espúria de agiotagem e, em total prejuízo à autora.

Dessa forma, se a parte requerida, como já assinalado, fomenta negócio jurídico simulado e, portanto, nulo, deve arcar com danos por ofensa a direito da personalidade.

Assim, no que diz com a pretensão de arbitramento de indenização por
dano

moral
pelo negócio simulado, frisa-se, o pleito é procedente. (...)
Por isso, é de se fixar o valor de
R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
).”

A
simulação e
a
fraude no negócio jurídico realizado entre as pa
r
tes
já foram
admitidas
nas Ações
n.

0010881-25.2015.8.11.0003 e 0004803-49.2014.8.11.0003
, portanto não há controvérsia quanto ao ato ilícito praticado pelo réu, que, por conseguinte, d
eve arcar com o dano moral (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil).

E não comportam alteração os
R$15.000,00 definidos na primeira instância
para essa reparação
, pois

atendem às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5658638-86.2019.8.09.0069 COMARCA DE GUAPÓ 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: SANTOS E CAMPOS LTDA. AGRAVADO: GUSTAVO GOMES DE MOURA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXCLUSÃO INADIMPLENTES) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 32 DO TJGO. NADA DE RELEVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Reconhecida a simulação do negócio jurídico, nos termos dos enunciados nº 153 e 293 do Conselho da Justiça Federal, no âmbito das Jornadas de Direito Civil, correta a aplicação dos danos morais.
2. Nos termos da Súmula n. 32 do TJGO, a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na fixação do valor da condenação, o que não ocorreu no presente caso. 3. Assim, o Agravo Interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte Agravante não apresentar, ou argumentar fato convincente e relevante que justifique sua reforma. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
”
. (TJ
GO - AC
56586388620198090069 GUAPÓ,
relator
Des
. Mauricio Porfirio Rosa
).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - REPARAÇÃO - CABIMENTO
- A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002 - Aquele que causa
dano
a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002
- Entretanto, em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; e c) do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano - Se a parte autora faz prova
do dano moral que alegou ter sofrido, há de se dar por procedente o pedido de indenização nesse sentido
”
.
(TJMG - AC
50022477020168130194,
relator
Des
.
Evandro Lopes da Costa Teixeira,
j
ulgamento
em 14-
12
-
2022, 17ª
Câmara Cível
,
p
ublicação
em 15-12-
2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu
e
majoro a verba
honorária

de 10%
para 15% do valor atualizado da condenação
(artigo 85, §11, do CPC)
.
Nego provimento ao Recurso da autora
e deixo de
maj
orar os honorários advocatícios,
visto que
não
foram
arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024